Tribunal: TJMT
Processo: 1030117-71.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030117-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Prazo, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE GAIOFATO DE SOUZA - CPF: 255.553.668-09 (ADVOGADO), NEW ERA BRASIL LTDA - CNPJ: 06.346.545/0001-30 (AGRAVANTE), SIXHANDS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 33.657.067/0001-52 (AGRAVADO), NEW OLD BRASIL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA. - CNPJ: 34.995.083/0001-18 (AGRAVADO), B2 AGENCIA DE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 28.164.981/0001-21 (AGRAVADO), COMERCIAL EXPORTADORA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA MARC 4 LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), PRIVATE LAB SOLUCOES EM VESTUARIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CAMPOS MACEDO BRITTO - CPF: 024.870.591-17 (ADVOGADO), FELIPE SIMOES PESSOA - CPF: 030.672.001-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REVELIA - AFASTADA - CONTESTAÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO EM APENSO - TEMPESTIVIDADE - ERRO ESCUSÁVEL - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A contestação ofertada no prazo legal nos autos da execução em apenso, constitui erro escusável e não configura os efeitos da revelia, devendo ser admitida como em atenção a instrumentalidade do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1030117-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NEW ERA BRASIL LTDA

AGRAVADO: SIXHANDS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA, NEW OLD BRASIL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA., B2 AGENCIA DE PROMOCOES E EVENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
New Era Brasil Ltda.
, de decisão que no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizado contra
Sixhands Comércio Atacadista e Varejista do Vestuário Ltda. e outros
, indeferiu o pedido de decreto de revelia das partes requeridas por considerar que o protocolo da contestação dentro do prazo legal nos autos da execução caracteriza erro escusável e não restou evidenciada a má-fé.

Alega que o protocolo da contestação nos autos da execução constitui erro grosseiro, em particular se observado que os agravados não acessaram os autos por mais de um ano.

Aduz estar presente os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal para o fim de reconhecer a revelia.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal ou a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para reconhecer a revelia das agravadas.

Tutelar recursal indeferida.

Contraminuta da agravada Sixhands Comércio Atacadista e Varejista do Vestuário Ltda.
(id. 202492190). Alega que o protocolo da contestação ter sido efetuado nos autos principais ao invés do incidente não acarreta em prejuízo algum à parte agravante, mas trata-se de mero equívoco, devendo o ato ser aproveitado. Requer o desprovimento do recurso.

Sem contraminuta da agravada New Era Brasil Ltda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que afastou a revelia dos requeridos por considerar que o protocolo da contestação dentro do prazo legal nos autos da execução caracteriza erro escusável, além de não ter sido evidenciada a má-fé.

Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica promovido por Comercial Exportadora Importadora e Distribuidora Marc 4 Ltda. no bojo da Ação de Execução n. 1006267-30.2021.8.11.0041, ajuizada contra New Multimarcas II Ltda.-ME, na qual busca a desconsideração da personalidade jurídica das empresas Sixhands Comércio Atacadista e Varejista do Vestuário Ltda., New Old Brasil Comércio do Vestuário Ltda. e New Old Artigos do Vestuário Ltda..

Citadas as empresas e certificado o decurso do prazo para a manifestação, a credora postulou pelo decreto de revelia e o julgamento antecipado.

Contudo, o Magistrado afastou a revelia por considerar que o protocolo da contestação no prazo nos autos da execução em apenso, se trata de erro escusável, como consignado:

INDEFIRO o pedido formulado pela parte Autora no id. 104847329 para decreto da revelia das partes Requeridas no presente incidente
, pois o protocolo da contestação dentro do prazo legal nos autos da execução em apenso caracteriza erro escusável, eis que não evidenciada má-fé da parte ou intuito de obter vantagem processual.

Desta feita, promovo
a habilitação do r. causídico das partes Requeridas e a sua intimação para no prazo de 05 dias desentranhar a contestação e os documentos anexados na execução extrajudicial nº 1006267-30.2021.8.11.0041 (id. 95816015 e seguintes) e juntar nestes autos, sob pena de revelia.

Pois bem. A despeito de protocolizada erroneamente nos autos da Execução em apenso, foi apresentada dentro do prazo legal, nomeada e endereçada corretamente além de demonstrar, em seu conteúdo, de forma inequívoca, se tratar de defesa ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Desta feita, o equívoco na protocolização, não compromete a continuidade do incidente, nem impede a sua convalidação, por se tratar de erro escusável.

Com efeito, os princípios da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça, não compadecem com o formalismo exacerbado, de forma que o mero equívoco se apresenta escusável.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL ( CPC/73).

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. EQUÍVOCO NO ENDEREÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MERO ERRO MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO.

APROVEITAMENTO. INTEMPESTIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. FLAGRANTE INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E

7/STJ.

1. Desde que protocolada no prazo legal, a ocorrência de mero equívoco no endereçamento da peça processual e o protocolo em cartório diverso, não descaracteriza a sua tempestividade.

(...).

6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1451246/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMINATÓRIA E TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. ARGUIÇÃO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. PROTOCOLO TEMPESTIVO EM AUTOS DIVERSO. ERRO ESCUSÁVEL. REVELIA NÃO CARACTERIZADA. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. (...). 2. A contestação ofertada no prazo legal, mas em outro processo, devido a erro justificado e comprovado nos autos, não configura os efeitos da revelia, devendo ser admitida como tempestiva em atenção a instrumentalidade do processo. 3. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJGO, Apelação ( CPC) 5294454-59.2016.8.09.0051, Rel. CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, julgado em 16/08/2019, DJe de 16/08/2019)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024